Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA. MONTANTE CONDIZENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Consoante assentado pela Súmula 596 do STJ, “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”
2 – Encontra amparo o pedido de alimentos do neto em desfavor dos avós, quando a genitora daquele, viúva, já não consegue suprir todas as necessidades do filho, dependendo, assim, do auxílio financeiro avoengo.
3 – No caso concretos, a instrução dos autos com documentos obtidos junto aos sistemas DIMOF e DECRED não asseguram qual o total da renda mensal auferida pelos avós do autor, citados por edital, sendo presumível, tão somente, que possuem capacidade financeira para arcar com alimentos pagos ao neto em montante equivalente a um salário mínimo mensal, sem prejuízo de suas próprias subsistências, o que, igualmente, inviabiliza a pretensão recursal para majoração da quantia fixada na origem.
4 - Negado provimento ao recurso.